Tribunal: STF
Processo: Rcl 47873
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Edson Ernesto de Souza Junior formalizou reclamação em que aponta a inobservância da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC, Ministro Marco Aurélio.
    Nesta sede reclamatória, busca-se a revogação da prisão decretada em desfavor do reclamante, em razão da alegada nulidade pela não realização da audiência de custódia após a prisão em flagrante do reclamante. Busca-se, ainda, a realização da audiência de custódia.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela procedência parcial desta reclamação em pronunciamento assim ementado:
    RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 347/DF. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. A ATUAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA NÃO AFASTA A IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE PODE SER REALIZADA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE HABEAS CORPUS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. 
    É o relatório.
    2. As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    Assinalo, inicialmente, que o tema referente ao relaxamento ou revogação de prisão não guarda estrita pertinência com o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC/DF, Ministro Marco Aurélio.
    Destaque-se, que esse mesmo entendimento foi observado pela Primeira turma deste Supremo Tribunal Federal em julgado assim ementado:
    O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 
    (Reclamação n. 46.381-AgR, ministra Rosa Weber) – com meus grifos
    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Reclamação n. 43.089, Ministro Alexandre de Moraes; Reclamação n. 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Reclamação n. 43.936/GO, Ministro Gilmar Mendes). 
    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação, no que toca à pretendida revogação da prisão preventiva.
    Por outro lado, consta dos autos que, após a prisão em flagrante do reclamante, a audiência de custódia não foi realizada. Além disso, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Penal n. 1500721-72.2021.8.26.0637), constatei que a audiência de instrução e julgamento, ainda não realizada, está designada para o dia 5/10/2021.
    Vejamos que esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 MC, Ministro Marco Aurélio, fixou a tese da indispensabilidade da realização da audiência de custódia, após a prisão em flagrante.
    Observo, desse modo, que as circunstâncias do caso em julgamento (ausência da realização da audiência de custódia) destoam do entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado, com efeito vinculante, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 MC.
    Para além disso, quanto à possibilidade de se realizar a audiência de custódia por videoconferência, destaquei, ao deferir a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.841, que a realização da audiência de custódia, ainda que por videoconferência, acaba sendo a medida mais adequada e viável para concretizar os direitos fundamentais do preso. 
    Particularmente no contexto pandêmico, é melhor que a audiência de custódia seja realizada por videoconferência que simplesmente não seja realizada de forma alguma. 
    Em suma, a audiência de custódia por videoconferência é a medida possível que mais se aproxima, no contexto pandêmico, de assegurar “aos presos o respeito à integridade física e moral”, prevista no art. 5º, XLIX, CF/88, além de compatibilizar-se plenamente com a garantia constitucional do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). 
    3. Em face do exposto, julgo parcialmente procedente esta reclamação, para determinar ao Juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP a realização da audiência de custódia, possibilitada a utilização de videoconferência.
    4. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    5. Comunique-se.
Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator